Tribunal: TCU
Processo: 018.096/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6033/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.096/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amelia Soares Caldeira (XXX.297.486-XX); Amelia Soares Caldeira (XXX.297.486-XX); Carlos Roberto da Silva (XXX.005.956-XX); Celio Matias de Siqueira (XXX.209.796-XX); Eurildes Queiroga da Rocha (XXX.154.796-XX); Helha de Sa Rocha (XXX.298.336-XX); Leny de Sousa Filardi (XXX.479.176-XX); Marcelo Quintao Mendes (XXX.825.116-XX); Marlene Maria de Jesus Rocha (XXX.472.156-XX); Walter Jose Borges (XXX.259.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.